Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701679-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA APELADO: PATRICIA CRISPIM ROCHA DA SILVA, NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA, EVEREST PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os autores peticionaram ao ID 13972928, renunciando aos lucros cessantes. Manifeste-se a ré/apelante sobre a renúncia. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora